Tribunal: TJMT
Processo: 1041057-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041057-35.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Concessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA TEODORO DE SOUZA LEAL - CPF: 451.956.171-04 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Cuiabá. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade especial no cargo de auxiliar de enfermagem, conceder aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, e determinar o pagamento do abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre como auxiliar de enfermagem; (ii) estabelecer se, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, é cabível a concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3.

O exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, devidamente comprovado por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e pagamento de adicional de insalubridade, caracteriza atividade especial, conforme jurisprudência consolidada e Súmula Vinculante no 33 do STF.

4.

A concessão da aposentadoria especial ao servidor público deve observar as normas do Regime Geral de Previdência Social no que se refere à exposição a agentes nocivos, conforme entendimento pacífico do STF.

5.

A integralidade dos proventos e a paridade remuneratória, por sua vez, não decorrem automaticamente da concessão da aposentadoria especial, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005. Precedentes do STF.

6.

A autora ingressou no serviço público em data anterior à EC no 41/2003, mas não completou o tempo mínimo de contribuição exigido pela EC no 47/2005, inviabilizando o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade.

7.

O STF, no Tema no 139 da repercussão geral, fixou a tese de que os servidores que ingressaram antes da EC no 41/2003 somente fazem jus à integralidade e paridade se preencherem integralmente os requisitos das regras de transição das ECs no 41/2003 e no 47/2005.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública municipal que exerce atividade insalubre faz jus à aposentadoria especial nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF.

2.

A concessão de aposentadoria especial não implica, por si só, o direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

3.

Para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, é imprescindível o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária
da sentença, proferida nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, ajuizada por Rita de Cássia Teodoro de Souza Leal em face do Município de Cuiabá, pela qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade especial no cargo de auxiliar de enfermagem e conceder à autora a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, bem como o pagamento do abono de permanência desde a data em que entendeu preenchidos os requisitos legais.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal de Justiça, por força do artigo 496 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

V O T O R E L A T O R

Examina-se a remessa necessária oriunda da sentença, proferida nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, ajuizada por Rita de Cássia Teodoro de Souza Leal em face do Município de Cuiabá, pela qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade especial no cargo de auxiliar de enfermagem e conceder à autora a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, bem como o pagamento do abono de permanência desde a data em que entendeu preenchidos os requisitos legais.

Conforme se extrai dos autos, a autora ingressou no serviço público municipal em 29 de novembro de 1996, quando passou a exercer o cargo de auxiliar de enfermagem, atividade sujeita à exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos à saúde, circunstância comprovada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário e corroborada pelo recebimento de adicional de insalubridade. Tais elementos autorizam o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob condições especiais, em consonância com a Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada acerca da aplicação, aos servidores públicos, das normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial.

Nesse ponto, portanto, correta a sentença ao reconhecer o exercício de atividade especial pela servidora e, por consequência, o direito à aposentadoria especial em razão da exposição a agentes nocivos por período superior a vinte e cinco anos.

A controvérsia, contudo, reside na extensão dos efeitos financeiros da aposentadoria concedida, especificamente quanto ao reconhecimento do direito aos proventos integrais (integralidade) e à paridade remuneratória.

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, assegurava aos servidores públicos aposentadoria com integralidade e reajustes paritários em relação aos servidores em atividade. Todavia, as sucessivas reformas previdenciárias promovidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005 alteraram substancialmente esse regime jurídico, que restringiram tais direitos e condicionaram sua manutenção ao preenchimento de requisitos específicos de transição.

A Emenda Constitucional no 41/2003 extinguiu, de forma prospectiva, a integralidade e a paridade para os servidores que ingressassem no serviço público a partir de 1o de janeiro de 2004, com a preservação desses direitos apenas para aqueles que haviam ingressado anteriormente, desde que cumpridos, de maneira cumulativa, os requisitos nela previstos.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 47/2005 instituiu regra de transição mais benéfica aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, que condicionou, entretanto, o direito à integralidade e à paridade ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre os quais se destacam, para as servidoras mulheres, o tempo mínimo de trinta anos de contribuição, além do tempo de efetivo exercício no serviço público, na carreira e no cargo.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 139 da repercussão geral, firmou a tese de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 possuem direito à integralidade e à paridade apenas se observadas integralmente as regras de transição estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, com o afastamento de qualquer compreensão no sentido de que tais direitos seriam automáticos em razão do simples ingresso anterior à reforma constitucional.

No caso concreto, embora a autora tenha ingressado no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional no 41/2003, o que a enquadra, em tese, no grupo de servidores alcançados pelas regras de transição da Emenda Constitucional no 47/2005, os próprios documentos constantes dos autos demonstram que seu tempo de contribuição perfaz aproximadamente vinte e sete anos e cinco meses à época do requerimento administrativo, período inferior ao mínimo constitucionalmente exigido de trinta anos de contribuição para as servidoras mulheres.

Dessa forma, não se verifica o cumprimento do requisito temporal indispensável para a fruição da integralidade dos proventos e da paridade remuneratória, circunstância que inviabiliza o reconhecimento desses direitos, sob pena de afronta direta ao texto constitucional e ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2o e 3o desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”. 5.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1445520 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, public. 13-05-2024).

Logo, a concessão da aposentadoria especial, por si só, não tem o condão de afastar as exigências estabelecidas pelas regras de transição constitucionais relativas ao cálculo dos proventos e à forma de reajuste, pois se trata de regimes jurídicos distintos que devem ser analisados de maneira autônoma e cumulativa.

Assim, embora seja legítimo o reconhecimento da atividade especial e da consequente aposentadoria especial da servidora, revela-se juridicamente indevida a concessão dos proventos integrais e da paridade remuneratória, diante da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos previstos na Emenda Constitucional no 47/2005.

Ressalte-se, ademais, que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em situação análoga recentemente apreciada, envolvendo servidor público municipal do Município de Rondonópolis, ocupante do cargo de médico e aposentado sob o regime de aposentadoria especial, ao reexaminar a controvérsia por determinação do Supremo Tribunal Federal, afastou expressamente o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória, ao constatar o não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos nas regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, aplicando de forma rigorosa a tese firmada no Tema no 139 da repercussão geral, no sentido de que tais vantagens não decorrem automaticamente do ingresso anterior à reforma constitucional, mas dependem da observância integral das exigências constitucionais de tempo de contribuição e demais pressupostos objetivos. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE
. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 41/2003 E No 47/2005. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a Geraldo Cantarino Villela Filho, servidor público municipal e médico, o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, a partir de 01/09/2020. O autor alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em razão de exposição a agentes biológicos nocivos, mas teve seus proventos fixados com base na média de contribuições, e não com base na última remuneração. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na Súmula Vinculante no 33 do STF. Após interposição de recurso extraordinário inadmitido e posterior provimento parcial do ARE 1.479.564 pelo STF, foi determinado novo julgamento à luz do Tema 139 de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentou sob o regime de aposentadoria especial em 2020 faz jus aos proventos integrais e à paridade remuneratória, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

III. Razões de decidir

A EC no 41/2003 extingue, de forma prospectiva, os direitos à integralidade e à paridade para servidores que ingressarem no serviço público a partir de 1o de janeiro de 2004, mantendo esses direitos para os ingressantes até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos requisitos cumulativos expressos no art. 6o.

A EC no 47/2005 estabelece nova regra de transição, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, condicionando a integralidade e paridade ao cumprimento de requisitos específicos e cumulativos, entre eles 35 anos de contribuição para homens.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 da repercussão geral, assentou que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 fazem jus à integralidade e paridade, desde que preencham todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005.

No caso concreto, embora o autor tenha ingressado no serviço público em 1993, não cumpriu o requisito de tempo mínimo de contribuição (35 anos para homens), o que inviabiliza o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria especial de servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 não assegura, por si só, o direito à integralidade e paridade, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na EC no 47/2005
.

A ausência de tempo mínimo de contribuição previsto na regra de transição inviabiliza a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, ainda que presentes outros requisitos
.

(TJMT – Recurso de Apelação no 1005498-05.2022.8.11.0003, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença no ponto em que reconheceu o direito à integralidade e à paridade, para que se adeque à disciplina constitucional vigente e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 139 da repercussão geral.

Ante o exposto,
retifico, em parte
, a sentença, para afastar o reconhecimento do direito da autora à aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória, mas com a manutenção do reconhecimento da atividade especial e da concessão da aposentadoria especial nos limites legais, com o cálculo dos proventos conforme as regras aplicáveis ao regime previdenciário vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026